Tribunal: TJMT
Processo: 0028733-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028733-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.139.940/0001-08 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), OZEAS DOS SANTOS - CPF: 021.380.179-58 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE ENCERRADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – ART. 550, §5o, DO CPC – DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso adequado para combater a decisão julga parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, na forma do art. 550, §5o, do CPC, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, com conteúdo parcial de mérito. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exigir contas que lhe move Mike Transportes Rodoviários Ltda. – ME e outro, julgou parcialmente procedente o feito, para condenar o réu a prestar contas do contrato de conta corrente dos autores no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar a que for apresentada pela parte contrária, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, condenando as partes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a ausência de interesse de agir dos autores, ante a não comprovação do pedido prévio de exibição de documentos, bem como a negativa de prestação de contas, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inc. II, do CPC c/c art. 485, inc. VI, do mesmo
codex
. Segue sustentando, ser descabida a fixação de honorários advocatícios no caso vertente, face a ausência de pretensão resistida. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 113451010), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Apesar de devidamente intimada, a apelante não apresentou manifestação (id. 120414490).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento, sob a alegação de que a sentença que julga a ação de exigir contas, em sua primeira fase, tem força de decisão interlocutória, devendo ser combatida através de recurso de agravo de instrumento.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz traçar um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Mike Transportes Rodoviários Ltda. – ME e outro ajuizaram ação de exigir contas contra o Banco do Brasil S.A., referente à conta corrente n. 20.639-3, que mantém na agência n. 0787-0, na qual contraiu diversos empréstimos, em razão de não concordar com alguns débitos que foram lançados, acarretando dúvidas sobre as operações havidas.

O douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a primeira fase da demanda, para condenar o réu a prestar contas do contrato de conta corrente dos autores no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar a que for apresentada pela parte contrária, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, condenando as partes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 113451007 – pág. 07/09).

Pois bem.
É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que o MM. Juiz, ao analisar a ação de exigir contas envolvendo as partes, julgou parcialmente procedente a demanda em sua primeira fase, confira,
verbis
:

“Trata-se de ação de prestação de contas, na qual os autores pugnam pela revisão de toda a relação contratual entre as partes.

[...]

Ao se ter em vista que a prestação de contas, de forma mercantil, com a minuciosa explicitação acerca da evolução do débito, taxas e tarifas lançados e juros praticados, não se confunde com a mera exibição de extratos, que em grande parte possuem siglas de difícil compreensão, não sendo possível a qualquer pessoa a averiguação necessária acerca dos lançamentos perpetrados, de rigor a procedência do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação ajuizada por MIKE TRANSPORTADORA RODOVIARIOS LTDA ME e OZEAS DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, nesta primeira fase, CONDENANDO o requerido a prestar as contas acerca do contrato de conta corrente, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, de acordo com o artigo 550 parágrafo 5 do Digesto Processual.

Considerando a sucumbência recíproca fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, sendo suportado 50% para cada parte, observando a concessão da justiça gratuita em favor do autor.
”
(Proc. 28733-11.2016.811.0041 – Cód. 1143092 –
www.tjmt.jus.br
).

À vista disso, em se tratando do julgamento da ação de exigir contas em sua primeira fase, com procedência parcial, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, com conteúdo parcial de mérito, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.

[...]

4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").

6-
Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica,
o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento
; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
. [...]”
(REsp n. 1.746.337/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.04.2019 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na hipótese dos autos, restou definido no comando judicial que a ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora. Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação
.”
(RAC n. 0021044-62.2006.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.05.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA – VIA INADEQUADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ – RESP 1.746.337/RS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019
.

O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas , o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação (STJ, REsp no. 1.746.337/RS).”
(RAC n. 1000701-28.2018.8.11.0002, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA.

Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5o do art. 550, o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1o, do CPC/2015).

Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao processo (art. 203, §2o, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5o, 552 e 485, §3o, todos do NCPC
.”
(RAC n. 0039229-02.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.10.2017 – negritei)

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou parcialmente procedente a ação de exigir contas em sua primeira fase, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, trata-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro do recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o acolhimento da preliminar vindicada para não conhecer do recurso interposto, é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022